Tribunal: TJES
Processo: 5001714-71.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001714-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JEAN PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA CONFISCATÓRIA. LIMITAÇÃO PROVISÓRIA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ESCLARECIMENTO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sede de Agravo de Instrumento, confirmou decisão de primeiro grau para suspender parcialmente a exigibilidade da multa constante em Certidão de Dívida Ativa, limitando-a provisoriamente ao patamar de 100% do valor do tributo apurado como devido, sem invalidar a CDA e mantendo o prosseguimento da execução fiscal. O Embargante alega obscuridade quanto ao caráter provisório ou definitivo da referida limitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em esclarecer se a limitação da multa fiscal ao patamar de 100% do valor do tributo, fixada em sede de decisão liminar confirmada pelo Tribunal, possui caráter provisório apenas para fins de prosseguimento da execução fiscal, ou se define de forma definitiva o percentual da penalidade aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A limitação da multa ao patamar de 100% do valor do tributo, fixada na decisão de Agravo de Instrumento, possui caráter provisório, estabelecida com fundamento no princípio da vedação ao confisco, visando garantir o prosseguimento da execução fiscal sem nulidade da CDA.

A definição definitiva do percentual e da capitulação correta da multa fiscal deve ocorrer no julgamento de mérito da ação ordinária originária, pelo juízo de primeiro grau, após contraditório e instrução probatória adequados.

A alegação de obscuridade justifica-se parcialmente, na medida em que o acórdão embargado não consignou expressamente o caráter provisório da limitação da multa, o que é agora aclarado sem alteração do resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A limitação da multa fiscal ao patamar de 100% do valor do tributo, fixada em sede de decisão liminar confirmada em Agravo de Instrumento, possui caráter provisório, destinando-se apenas a afastar o excesso supostamente confiscatório sem exaurir a definição definitiva da penalidade aplicável.

A definição da penalidade fiscal definitiva, incluindo percentual e capitulação legal, deve ser realizada no julgamento de mérito da ação originária pelo juízo de primeiro grau, respeitado o contraditório e a instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; Lei nº 7.000/2001, art. 75-A, § 3º, I, “a”; CPC/2015, arts. 1.022, II, e 1.023.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5000089-36.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001714-71.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: JEAN PEREIRA DA SILVA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos
de recurso de Embargos de Declaração oposto por Jean Pereira da Silva em face do Acórdão de ID 10015012, da lavra do E. Desembargador Fábio Brasil Nery, no qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante, a fim de manter a Decisão por meio da qual deferiu-se parcialmente a medida liminar postulada, para suspender a exigibilidade da multa imposta na CDA litigiosa apenas no montante que ultrapassar 100% (cem por cento) do imposto apurado como devido, conforme ementa a seguir transcrita:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. MULTA CONFISCATÓRIA. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

1
. Admite-se, nas hipóteses em que a multa aplicada pelo fisco ultrapassa o valor do tributo devido, a possibilidade de prosseguimento do executivo fiscal, limitada a penalidade, contudo, a 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal.
2.
A multa cobrada em excesso não enseja nulidade da CDA, mas apenas sua retificação, circunstância que mantém hígida a perseguição do crédito tributário.
3.
Conforme asseverado pelo Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, no julgamento do agravo de instrumento nº 5000089-36.2023.8.08.0000, ‘é legítima a momentânea redução da multa para o patamar constitucional de 100% (cem por cento), isto é, para mantê-la abaixo do valor do tributo, e não a suspensão integral do crédito tributário, porquanto do contrário seria prestigiado o contribuinte que não cumpre as suas obrigações tributárias acessórias’.
4.
Recurso conhecido e desprovido.”

Nas razões de ID 10100517, o Embargante aponta a existência de obscuridade no julgado ao argumento de que, embora o acórdão tenha limitado a multa ao patamar de 100% (cem por cento) do valor do débito principal, não restou claro se tal percentual constitui o novo valor da penalidade a ser aplicada ao final da execução fiscal ou se representa apenas um teto para o prosseguimento do feito executivo, permanecendo a discussão sobre a multa efetivamente devida.

De acordo com a doutrina, a obscuridade pode ser definida como “
qualidade do texto que é de difícil (senão impossível) compreensão
” e que está, “
em regra, presente no recurso dúbio, passível de variante interpretação, em virtude da falta de elementos textuais que o organize e lhe confira harmonia interpretativa
” (
In
Teresa Arruda Alvim Wambier
et al
. (Coord), Breves Comentários ao Código de Processo Civil, 2 ed. rev. E atual. São Paulo: Ed. RT, 2016, p; 2375).

Verifica-se que o acórdão embargado foi devidamente fundamentado e claro ao estabelecer o limite da multa em 100% (cem por cento) do tributo devido, com base no princípio constitucional da vedação ao confisco, permitindo o prosseguimento da execução fiscal com base nesse montante retificado, sem invalidar a Certidão de Dívida Ativa.

A alegação de que teria deixado de esclarecer se o percentual de 100% (cem por cento) seria o valor final da multa ou apenas o limite para o prosseguimento não se sustenta, principalmente em se considerando que a Decisão recorrida cuidou somente de analisar o pedido liminar formulado pelo Autor, ora Embargante, quando do ajuizamento da
Ação Ordinária
de origem, valendo ressaltar que a análise do referido pleito, além de ser realizada em juízo sumário, não vincula o julgamento final de mérito.

Some-se a isso que no Agravo de Instrumento a análise é um tanto quanto restrita: primeiro, àquilo que foi decidido na Instância originária e efetivamente devolvido à Instância Superior; segundo, nos casos de demandas ainda na fase embrionária, às provas documentais submetidas ao efetivo contraditório judicial e ao crivo da MM. Juiz da causa.

Assim, em sede de Agravo, deve o Julgador ater-se aos fundamentos da decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce da ação principal.

Logo, por qualquer ângulo que se analise a questão, observa-se que não haveria como o decidido no acórdão objurgado significar a fixação definitiva da penalidade, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, pois não se pode, frise-se, nesta fase processual e na via estreita do agravo de instrumento, substituir a análise de mérito que compete ao juízo
a quo
.

A decisão agravada, confirmada por este Tribunal, teve o escopo de, em um juízo de verossimilhança, modular os efeitos da exigibilidade do crédito, expurgando o excesso tido por inconstitucional, mas postergando a análise aprofundada da legalidade estrita da multa para o julgamento de mérito da ação principal, pelo Magistrado singular.

De qualquer maneira, para que não pairem dúvidas, cumpre explicitar que a fixação do teto de 100% (cem por cento) possui natureza provisória, visando tão somente garantir o prosseguimento da execução fiscal sobre um montante que, em tese, não se afigura confiscatório.

Já a discussão acerca da correta penalidade aplicável ao caso concreto – se aquela prevista no art. 75-A, § 3º, I, “a”, da Lei nº 7.000/2001, como sustenta o Embargante ou outra prevista na legislação tributária estadual – permanece como matéria a ser exaurida pelo juízo de primeiro grau, após instaurado o contraditório e a devida instrução probatória.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS ACLARATÓRIOS,
sem efeitos infringentes, para aclarar o acórdão de ID 10015012 a fim de consignar que a limitação da multa ao patamar de 100% (cem por cento) do valor do tributo possui caráter provisório, não exaurindo a discussão sobre a correta capitulação e o percentual definitivo da penalidade aplicável, matéria a ser dirimida no julgamento de mérito da demanda originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.